Tribunal: TJBA
Processo: 8001347-70.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001347-70.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IEDA CRISTINA CARNEIRO MALHEIRO Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DE JORNADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 612/2015. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL DA JORNADA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REMUNERAÇÃO DA JORNADA SUPLEMENTAR. VALOR FIXO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. ILEGALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professora municipal autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ampliação do pagamento de diferenças remuneratórias da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, decorrentes do exercício de carga horária suplementar e temporária, à luz do piso salarial nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se é devido o pagamento de diferenças remuneratórias com base no piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada efetivamente exercida, inclusive nas horas suplementares. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos reconhecidos corretamente na sentença. A ampliação da jornada de trabalho de professores municipais constitui ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade, nos termos do art. 73 da Lei Municipal n. 612/2015. A majoração da carga horária possui natureza temporária, excepcional e precária, não gerando direito adquirido à incorporação definitiva da jornada suplementar. A Lei Federal n. 11.738/2008 institui o piso salarial nacional do magistério como vencimento mínimo, proporcional à jornada de trabalho, com observância obrigatória por todos os entes federativos. O pagamento de valor fixo inferior ao piso proporcional, a título de jornada suplementar, viola a legislação federal e os princípios da legalidade e da contraprestação, configurando enriquecimento sem causa da Administração Pública. A natureza suplementar ou precária da jornada não afasta o direito do professor à remuneração mínima garantida por lei federal para cada hora efetivamente trabalhada. A legislação municipal não pode afastar a incidência do piso nacional do magistério, diante da hierarquia normativa e do caráter de norma geral da Lei n. 11.738/2008. A atualização monetária e os juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 e as regras introduzidas pelas Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025. IV. DISPOSITIVO Apelo conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001347-70.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante IEDA CRISTINA CARNEIRO MALHEIRO e como apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 11/AC